Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-23.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025988-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), THIAGO PEDRO MESSIAS - CPF: 029.204.581-67 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CORTEVA AGROSCIENCE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1025988-23.2023.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Thiago Pedro Messias

Agravada:
Du Pont do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PRAZO PARA RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO DO PREPARO – 48HORAS A CONTAR DA INTERPOSIÇÃO – PRAZO CONTATO MINUTO A MINUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Nos termos do art. 132, §4º, do C. Civil, em se tratando de prazo em horas,

este é contado minuto a minuto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1025988-23.2023.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Thiago Pedro Messias

Agravada:
Du Pont do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Thiago Pedro Messias
, em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que interpôs, ante a deserção.

Inconformado, sustenta o agravante o desacerto da decisão, mencionando que o agravo de instrumento foi interposto em 28.10.23, sábado, e por tratar-se de dia não útil o sistema registra como data da distribuição, a data de 31.10.23, terça. Diante disso, o primeiro dia útil, segunda dia 30.10.23 é que é contado como válido para todos os efeitos processuais, ao que efetuou o pagamento das custas e juntou no processo, conforme id. 188760183.

Destaca que a decisão que determinou o recolhimento em dobro resta equivocada, pois os prazos processuais são contados em dias úteis, conforme dispõe o art. 219, do CPC, pugnando pela reforma da decisão e consequente conhecimento do agravo de instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de recurso de agravo de instrumento interposto por
Thiago Pedro Messias

em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial n. 1007763-12.2020.8.11.0015, proposta por Corteva Agriscience do Brasil Ltda., julgou improcedente a impugnação à penhora online.

Verificada a não comprovação do recolhimento do preparo d
entro do prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 189409187), deixando transcorrer o prazo.

Diante disso, este Relator deixou de conhecer o recurso, ante a deserção, mencionando que não logrou o agravante recolher o preparo em dobro no prazo assinalado (id. 191613170).

Agora em sede de agravo interno defende a tempestividade do preparo recolhido no id. 188760183.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

E,
embora regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente nada manifestou, incumbindo a este Relator somente relembrar que
conforme a jurisprudência do c. STJ,
por se tratar de prazo fixado em horas
, este é contado minuto a minuto, nos termos do art.
132, §4º, do C. Civil,
de modo que a guia
de recolhimento do preparo deste recurso, realizada em 30.10.2023
foi juntada aos autos após as 48 horas prevista na
Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021
.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - RECURSO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO. (...) Considerando o ajuizamento do recurso de Agravo de Instrumento em 15/06/2022, o prazo máximo para o pagamento do preparo, na forma simples, findou em 17/06/2022, eis que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada de preparo conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriados. Assim, embora a Recorrente alegue que apenas não juntou o comprovante de pagamento do preparo, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a Embargante não realizou o recolhimento do preparo em dobro, de modo que ficou prejudicado o prosseguimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”. (Rac 10117520320228110000, 2ª Câm. de Direito Privado, Relª Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.09.22).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024